Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I – A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre documentos acostados incumbe à parte eventualmente prejudicada pelo ato, que seria o apelado-embargado, e não à apelante-embargante.

II – À apelante-embargante não é lícito, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução, suscitar preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia que não requereu oportunamente.

III – As despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que exercita sobre o bem imóvel um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que o condomínio tenha ciência inequívoca desse fato.

IV – Apelação desprovida.